Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO A SER UTILIZADO. VALOR DADO À CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
2. No caso, os comentários realizados em rede social refletem o mero inconformismo e frustração com o atraso na entrega do veículo, sem força para afetar a imagem e credibilidade da pessoa jurídica perante os potenciais consumidores, por se tratar de empresa consolidada e de renome no Distrito Federal. Mas ainda que assim não se entendesse, cabia à parte lesada comprovar os efetivos danos alegados.
3. Diante da improcedência do pedido indenizatório formulado em sede de reconvenção, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, em atenção à ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.